Tribunal: TJDFT
Processo: 0733739-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733739-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DIESSICA RODRIGUES MACHADO RECORRIDAS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOBSERVÂNCIA. CONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO DA AÇÃO E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO.. REPORTAGENS JORNALÍSTICAS E PROCEDIMENTO POLICIAL DE FRAUDE PERPETRADA PELA EMPRESA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ABATIMENTO. VALORES RECEBIDOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMO E SEGURO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA. PROVA. CONLUIO. EMPRESAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso, mais amplo ou com fundamento distinto daquele pedido pelo autor. 2. Havendo sido requerido na exordial o anulação de negócio jurídico por suposto conluio entre as empresas para fraudar a Contratante, incorre no vício de sentença extra petita o pronunciamento judicial que invalida o contrato por ausência de vontade diante da falsidade de assinatura de documento, fundamento fático somente trazido em réplica, sem observar a disposição do artigo 329, II, do CPC/15. 3. Reconhecida a nulidade de sentença extra petita, cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, quando verificado que o feito comporta julgamento antecipado e haver mera referência a fundamento fático novo em réplica, sem requerimento de aditamento do pedido, tal como exige o artigo 329, II, do CPC/15. 4. O termos do contrato de portabilidade de pagamento firmado entre a Autora e a 1a Ré, , aliado às inúmeras reportagens jornalísticas, procedimentos policiais e ausência de impugnação quanto à suposta conduta ilícita praticada pela referida empresa, dão fortes indícios de que a Autora foi induzida a celebrar a avença, com o intuito de a Empresa obter vantagem, com vistas ao enriquecimento sem causa. Demonstrada a existência do vício de consentimento, impõe-se a invalidade do negócio jurídico por dolo, nos termos do artigo 171, II, do CC/02, pois atingida a manifestação de vontade do agente. 5. Nos termos do artigo 182 do CC/02, a nulidade do negócio jurídico deve restituir as partes ao status quo ante, consistente no valor do contrato de empréstimo tomado pela Postulante, o qual foi repassado à 1a Requerida, abatidos os valores já recebidos e retidos pela Autora. 6. Diante da ausência de prova da vinculação da Instituição Financeira à cadeia de fornecimento do negócio fraudulento firmado com a empresa Investidora, devem ser considerados válidos os contratos autônomos e distintos de empréstimo e de seguro da operação bancária subscrito pela Autora. 7. A situação descrita nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, não configurando ofensa a direitos da personalidade, motivo pelo qual não é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 8. Sentença cassada. Julgamento na forma do artigo 1.013, §3o, II, do CPC/15. Apelações prejudicadas. Pedidos julgados parcialmente procedentes. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 141, 492 e 493, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a sentença respeitou os limites impostos pela peça inaugural, julgando de acordo com o que foi pleiteado e, inclusive, em consonância com os argumentos dispendidos, não havendo falar em hipótese de sentença extra petita. Assevera que a nulidade dos negócios jurídicos foi requerida na inicial e que a falta de anuência para contratar com a Capemisa foi arguida desde a inicial e quer teria sido melhor elucidada em réplica diante da validade do negócio defendida na contestação. Acrescenta que o magistrado é autorizado a conhecer de fatos supervenientes ao prolatar a decisão; b) artigos 171, inciso II, 186, 927, todos do Código Civil; 7o do Código de Defesa do Consumidor e enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que a CAPEMISA não praticou ato ilícito e que o contrato com ela firmado não deve ser anulado. Afirma que restou demonstrada a responsabilidade solidária da mencionada recorrida pelos danos causados, porque deixou de conferir a autenticidade e regularidade das solicitações que lhe foram repassadas por meio de contrato fraudulento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado da Corte Superior; c) artigos 186 e 927, ambos do CC, defendendo que restou demonstrado o abalo moral sofrido em razão da fraude a que foi submetida injustamente. Nas contrarrazões, CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A requer que as intimações ocorram em nome dos advogados DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR, OAB/DF 23.399 e RENATA BARBOSA FERREIRA SARI, OAB/DF 41.790. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1759727/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. De igual modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 141, 492 e 493, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Houve pronunciamento judicial sobre fundamento de fato (contrato fraudulento em decorrência de assinatura falsa) distinto daquele apresentado na inicial (vício de consentimento pelo conluio praticado pelas Requeridas), o que torna a sentença extra petita” (ID 25228683), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao apontado malferimento aos artigos 171, inciso II, 186, 927, todos do Código Civil; e 7o do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: No tocante ao contrato de mútuo e ao de seguro da referida operação bancária pactuados com a 2a Ré, Capemisa (IDs 21628903 e 21628906), os autos não dão notícias da existência de qualquer vinculação deles à cadeia de fornecimento do contrato firmado com a Fênix (ID 21628902). No caso em exame, é nítida a existência de duas relações jurídicas: uma travada entre a Autora e a Seguradora Capemisa, que concedeu o empréstimo consignado no montante de R$ 67.545,00 (sessenta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais), consubstanciada no contrato de mútuo no 0001516891-7 (ID 21628903); e outra entabulada entre a Requerente e a empresa Fênix, consolidada pelo Instrumento Particular de Portabilidade e Pagamento (ID 21628902). O direito civil brasileiro prevê a liberdade contratual dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (artigo 421 do Código Civil, caput e parágrafo único). Compulsando os autos, verifica-se que todas as vias dos referidos documentos estão assinadas pela Autora, o que evidencia que ela firmou os contratos no exercício da autonomia de vontade e, por conseguinte, afasta qualquer alegação de desconhecimento da contratação de um empréstimo e o seguro dele. Além do mais, resta atendido o direito social do consumidor de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre o serviço contratado (artigos 6o, III, do CDC). O vício de consentimento, o qual foi reconhecido no contrato firmado com a Fênix, não alcança os instrumentos em análise, diante da ausência de provas de ato de coordenação, de conluio, entre as empresas requeridas, no intuito de aplicar o golpe narrado na exordial, especialmente a respeito da participação da instituição financeira Capemisa, que concedeu o empréstimo. Destarte, há de ser reconhecido que as relações contratuais em exame possuem natureza pessoal, diversa e autônoma, de modo que vinculam somente aqueles que efetivamente participaram como contratantes em cada negócio jurídico, o que impede que incida a responsabilização objetiva e solidária da instituição financeira, 2a Ré. Frise-se que a Postulante, de fato, recebeu e usufruiu a assistência financeira contratada, ao livre e espontaneamente depositar na conta da empresa Fênix o valor de R$ 60.790,50 (sessenta mil setecentos e noventa reais e cinquenta centavos) do crédito recebido (ID 25228683). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no tocante à indicada transgressão aos artigos 186 e 927, ambos do CC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023